Tribunal: STF
Processo: HC 97218
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO
   CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE
   SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF.
   ORDEM DENEGADA.
1.      A Lei de Execução Penal não exige o
   trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de
   regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado"
   fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP).
2.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.